Tribunal: TJES
Processo: 5005651-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Impedimento
Data de julgamento: 2022-08-17

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS.
FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

1 – O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, salvo quando verificar-se a existência de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão combatida.

2- No caso, inexiste qualquer ilegalidade, uma vez que o réu é reincidente e foram valoradas cinco circunstâncias judiciais, o que motivou a imposição de regime mais gravoso pelo magistrado.

3- Também não há que se falar em detração já que o regime inicial foi fixado em razão da reincidência. Conforme já decidiu o STJ,
a reincidência torna inócua a operação de abatimento do período de aprisionamento provisório para o fim de fixar regime inicial de cumprimento da pena mais ameno
(AgRg no AREsp n. 1.989.163/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

4- Habeas Corpus não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005651-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO CESAR SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente LEONARDO CESAR SANTOS, contra possível ato coator a ser praticado pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª

VARA
CRIMINAL DE
VILA VELHA
, que condenou o paciente pela prática do crime do art. 155, caput, do CP a pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

O impetrante narra que foi fixado o regime inicial fechado em razão da reincidência, violando o disposto o art. 33, §2º do CP. Afirma que deveria ter sido fixado o regime inicial semiaberto e, em razão da detração, o paciente deveria ter progredido para o regime aberto.

Liminar indeferida (evento 2843404).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2869254).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem (evento 2918997).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente LEONARDO CESAR SANTOS, contra possível ato coator a ser praticado pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª

VARA
CRIMINAL DE
VILA VELHA
, que condenou o paciente pela prática do crime do art. 155, caput, do CP a pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

O impetrante narra que foi fixado o regime inicial fechado em razão da reincidência, violando o disposto o art. 33, §2º do CP. Afirma que deveria ter sido fixado o regime inicial semiaberto e, em razão da detração, o paciente deveria ter progredido para o regime aberto.

Liminar indeferida (evento 2843404).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2869254).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem (evento 2918997).

Inicialmente, verifico que o juízo
a quo
devidamente fundamentou na sentença a não aplicabilidade da detração e a fixação de regime mais gravoso, de modo que o questionamento quanto a tais fundamentos deve ser objeto de análise do recurso de apelação pertinente.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, a exemplo do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 105, INCISO II DA CF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que, embora seja incabível o manejo de habeas corpus substitutivo de recurso especial ou ordinário, em respeito à garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXVIII da CF, a ordem poderá ser conhecida de ofício quando verificar-se a existência de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão combatida.

Precedentes.

(...)

3. No presente caso, a paciente impetrou habeas corpus substitutivo de recurso, a fim de combater decisão do juízo executório, baseada em acórdão proveniente do julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência proferido pela Corte Especial do Tribunal-Coator, não inserindo-se, portanto, em nenhuma das hipóteses previstas pela Constituição Federal.

4. Ademais, a impetrante insurge-se contra decisão proferida pelo juízo da execução, cujo mérito não foi objeto de apreciação pela Corte de origem, razão pela qual a matéria não pode ser conhecida neste Sodalício, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo improvido.

(AgRg no HC 355.855/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017)

De qualquer modo, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem de ofício pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

O paciente foi condenado a 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do CP, em regime inicial fechado.

Em que pese os argumentos da defesa, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso, na medida em que, conforme dispõe o art. 33 do CP, o regime inicial é fixado não só com base no tempo de pena a cumprir, mas a
“
determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
e considerando se o réu é ou não reincidente.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade já que o réu é reincidente e foram valoradas cinco circunstâncias judiciais, o que motivou a imposição de regime mais gravoso pelo magistrado.

Neste sentido, caminha a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO E FURTO DO VEÍCULO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 444/STJ. REGIME CARCERÁRIO INICIAL FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. LITERALIDADE DO ART. 33, §§ 2.º E 3.º DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA N. 269/STJ. DETRAÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA NÃO ALTERA O REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIDO O REQUISITO PREVISTO NO INCISO III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado, declinaram fundamentação idônea ao majorar a reprimenda básica no tocante às circunstâncias do crime, pois ressaltaram que o crime foi premeditado e que o Agente subtraiu o veículo automotor da Vítima, circunstâncias que demonstram o maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva, não sendo inerentes ao próprio delito.

2.
De rigor a manutenção do regime carcerário inicial fechado diante da literalidade do art. 33, §§ 2.º e 3.º do Código Penal, bem como do enunciado da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que, apesar de a reprimenda ter sido estabelecida abaixo de quatro anos de reclusão, o Agravante é reincidente e há circunstância judicial negativa.
Além disso, a Corte local declinou, fundamentadamente, que a fixação de regime mais brando não atenderia com eficácia ao binômio reprovação-prevenção. De fato, o Agente já foi condenado definitivamente pela prática do crime de roubo circunstanciado. Precedentes.

3. A incidência do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, em nada altera o regime prisional inicial em razão da reincidência e da presença de circunstância judicial desfavorável.

4. Não está preenchido o requisito previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal, diante da circunstância negativa do crime. Ademais, a substituição não é socialmente recomendável, em virtude da reincidência e da clara reiteração criminosa do Agravante em crimes contra o patrimônio.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 734.586/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) GRIFEI.

Ademais, não há que se falar em detração já que o regime inicial foi fixado em razão da reincidência. Conforme já decidiu o STJ,
a reincidência torna inócua a operação de abatimento do período de aprisionamento provisório para o fim de fixar regime inicial de cumprimento da pena mais ameno
(AgRg no AREsp n. 1.989.163/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

1 – O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, salvo quando verificar-se a existência de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão combatida.

2- No caso, inexiste qualquer ilegalidade, uma vez que o réu é reincidente e foram valoradas cinco circunstâncias judiciais, o que motivou a imposição de regime mais gravoso pelo magistrado.

3- Também não há que se falar em detração já que o regime inicial foi fixado em razão da reincidência. Conforme já decidiu o STJ,
a reincidência torna inócua a operação de abatimento do período de aprisionamento provisório para o fim de fixar regime inicial de cumprimento da pena mais ameno
(AgRg no AREsp n. 1.989.163/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

4- Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.